Tribunal: TCU
Processo: 000.949/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4105/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, relacionadas à contratação da empresa B & M Imagens Ltda. para realização de plantões médicos nos exercícios de 2011 e 2012. Considerando o aspecto de a documentação em tela preencher os requisitos legais e regulamentares, em especial o disposto nos arts. 235 e 237, inc. IV, do Regimento Interno, para ser conhecida como Representação; Considerando o informe de que o Ministério Público Estadual de Rondônia (MPE/RO) instaurou, por meio da Portaria 12/2013, o Inquérito Civil 2012002020029125, com fulcro em notícia-crime apresentada pelo sr. Nélio de Matos Júnior, proprietário da empresa B & M Imagens Ltda., sobre possíveis irregularidades nas despesas relacionadas aos processos administrativos 1128/2011 e 486/2012 (fl. 1, peça 47); Considerando a informação, obtida junto à Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, de que a contratação da empresa B & M Imagens Ltda. para prestação de serviços de plantões era prática antiga naquele ente federado e tinha a anuência do TCE/RO, acrescendo-se que referida sociedade empresarial foi a única habilitada e que, no certame licitatório, foram respeitadas as exigências legais (fls. 2, peça 47); Considerando o informe de que, embora somente haja sido licitada a previsão de plantões médicos até abril de 2012, para quando estava prevista a abertura do Hospital Regional, com o adiamento desta última para setembro daquele ano e como não havia plantões licitados nem recursos (orçamentários e financeiros) para o seu pagamento, foi solicitado aos médicos que aguardassem, resultando em uma dívida sem orçamento e sem recursos financeiros (fls. 2, peça 47); Considerando, no entanto, no que se refere à eventual inadimplência da Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, que culminou na instauração do já mencionado Inquérito Civil 2012002010029125, a ponderação anterior da então Secex/RO quanto a entender descabida a atuação deste Tribunal, tendo em vista não lhe caber julgar litígios entre contratante e contratado, ainda que uma das partes seja integrante da Administração Pública, argumento acolhido pela SecexSaúde (fls. 2/3, peça 47); Considerando a constatação de que, embora o contrato 31/2011, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO e a empresa B & M Imagens Ltda., já com os termos aditivos de que foi objeto, somente envolvesse o valor contratual de R$ 320.604,00, findaram por ser promovidos pagamentos àquela empresa no total de R$ 374.842,00, verificando-se, portanto, a realização do valor de R$ 54.238,00 sem cobertura contratual (fls. 2, peça 47); Considerando, no entanto, no que se refere ao valor referido anteriormente, o aspecto de corresponder a serviços que foram efetivamente prestados, motivando a unidade técnica a entender o ocorrido como falha de caráter contábil, caracterizada pela inobservância dos art. 60, incs. I e II, e 63, § 2o, da Lei 4.320/1964 e do art. 62 da Lei 8.666/1993 (fls. 2/3, peça 47); Considerando, em relação a um outro processo de despesa, no total de R$ 45.430,00 - com recursos, segundo afirma a prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde -, também vinculado à empresa B & M Imagens Ltda., atinentes ao médico cirurgião Jesus Cecílio Tabares Blanco - referido como contratado no âmbito do Contrato 31/2011 -, que, no âmbito do Inquérito Civil 2012002020029125, suscitou dúvida quanto ao possível pagamento em duplicidade a tal profissional (fls. 3, peça 10); Considerando, no que tange a este último aspecto, o registro da unidade instrutiva quanto ao insucesso de todas as diligências levadas a efeito com vistas a obter informações mais precisas acerca da carga horária e das datas dos plantões prestados pelo referido médico cirurgião - a fim de averiguar a consistência do argumento da prefeitura de que o profissional, embora já contando com vínculo por meio do Contrato 31/2011, também foi objeto de outro ajuste com a B & M Imagens Ltda., com vistas ao pagamento de plantões por ele cumpridos -, acompanhado de sua ponderação de que a matéria, além de já ser objeto do Inquérito Civil 2012002010029125, envolve montante inferior a R$ 100.000,00, não justificando, por sua materialidade, a adoção de nova medida de controle por este Tribunal (fls. 3, peça 47); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) conhecer, com fundamento nos arts. 235 e 237, inc. IV, do Regimento Interno, da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO acerca da realização de despesas em cobertura contratual identificada no Processo Administrativo FMS 1.128/2011, em afronta ao disposto nos arts. 60, incs. I e II, e 63, § 2o, da Lei 4.320/1964 e no art. 62 da Lei 8.666/1993, a fim de que sejam adotadas providências com vistas a inibir a nova ocorrência de falhas da espécie; c) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 47, ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO, ao Ministério Público Estadual de Rondônia e à Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO; d) arquivar estes autos, nos termos do inc. V do art. 169 do Regimento Interno desta Casa. 1. Processo TC- Processo 000.949/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidades Técnicas: Secex/RO (extinta) e SecexSaúde. 1.6. Representação legal: Sebastião Quaresma Júnior, OAB/RO 1.372.